Tribunal: TJDFT
Processo: 0752222-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0752222-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS AGRAVADO: FILIPE AUGUSTO DE MACEDO MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS – AgSUS contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 12a Vara Cível de Brasília, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar que a agravante se abstenha de desligar o agravado do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB), bem como de suspender o pagamento da bolsa-formação, não obstante sua reprovação na prova TEMFC 36. Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que não houve inovação normativa, pois a exigência da prova TEMFC decorre do art. 27, III, da Lei no 13.958/2019 e da Portaria ADAPS no 4/2022, que desde 2022 previu expressamente a aplicação do exame pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC). Afirma que a Resolução DIREX no 32/2025 apenas reafirmou regra já existente, não havendo surpresa ou retroatividade. Destaca que a SBMFC é a única entidade com competência legal para concessão do título de especialista, nos termos da Lei no 6.932/81 e do Decreto no 8.516/2015, sendo vedado à AgSUS aplicar prova interna. Alega que a manutenção da liminar implica grave dano ao erário, com pagamento indevido de bolsa mensal de aproximadamente R$15 mil a candidato reprovado em fase eliminatória, além de violar os princípios da isonomia e da eficiência administrativa. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para revogar a medida liminar. É o relato do necessário. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Com relação ao periculum in mora, embora a agravante alegue prejuízo financeiro, trata-se de pagamento temporário de bolsa-formação, valor que pode ser ressarcido ou compensado em caso de improcedência da demanda. Não há prova de impacto sistêmico ou comprometimento da continuidade do programa. Por outro lado, a revogação da liminar poderá causar dano imediato ao autor, que perderia a bolsa e a oportunidade de concluir o processo seletivo, sem que haja certeza sobre a legalidade da exigência questionada. Assim, ausente o perigo da demora em favor da Administração, não se faz necessário analisar a probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de novembro de 2025. Desembargadora Edi Maria Coutinho Bizzi Relatora